Tribunal: TJSP
Processo: 2015556-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXISTINDO CRITÉRIO NORMATIVO PARA SUA PERTINÊNCIA, O EXAME DA LEGALIDADE É MATÉRIA AFETA AO PODER JUDICIÁRIO.

- Conquanto cediça a admissibilidade do protesto, calha que, só por isso, não se afasta o exame sucessivo de sua pertinência, que está adstrita à lei. Contrario fosse, o distanciamento do critério normativo lhe negaria vigência.

- O exame da

Ementa:

PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXISTINDO CRITÉRIO NORMATIVO PARA SUA PERTINÊNCIA, O EXAME DA LEGALIDADE É MATÉRIA AFETA AO PODER JUDICIÁRIO.

- Conquanto cediça a admissibilidade do protesto, calha que, só por isso, não se afasta o exame sucessivo de sua pertinência, que está adstrita à lei. Contrario fosse, o distanciamento do critério normativo lhe negaria vigência.

- O exame da legalidade pelo poder judiciário é expressamente ressalvado no REsp repetitivo 1.686.659/SP e, o protesto objeto parece configurar medida ofensiva da regra do art. 850 do Código de processo civil.

Não provimento do agravo.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000246192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2015556-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada REGINA MARIA
TOREZAN RUSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AgInt 2015556-13.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 55.939
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno 2015556-13.2020.8.26.0000/50000
Procedência: Guarulhos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.939)
Agravante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado:
Regina Maria Torezan Russi
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
EXISTINDO
CRITÉRIO
NORMATIVO
PARA
SUA
PERTINÊNCIA, O EXAME DA LEGALIDADE É MATÉRIA
AFETA AO PODER JUDICIÁRIO.
-
Conquanto cediça a admissibilidade do protesto,
calha que, só por isso, não se afasta o exame sucessivo
de sua pertinência, que está adstrita à lei. Contrario
fosse,
o
distanciamento
do
critério
normativo
lhe
negaria vigência.
-
O exame da legalidade pelo poder judiciário é
expressamente
ressalvado
no
REsp
repetitivo
1.686.659/SP e, o protesto objeto parece configurar
medida ofensiva da regra do art. 850 do Código de
processo civil.
Não provimento do agravo.
RELATÓRIO:
1.
Veicula a Fazenda Pública do Estado de São Paulo

AgInt 2015556-13.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 55.939
3
agravo interno contra decisão monocrática que, nesta
Corte, deu provimento a agravo interposto pela autora
que objetivava suspender o protesto do auto de infração e
imposição de multa 3.162.255.
Com pleito de reapreciação do tema pelo órgão
colegiado
ou
reconsideração
do
julgado,
pleiteia a
reforma da decisão monocrática, alegando, em síntese,
ser o caso de se rever a decisão, defendendo não caber
ao Poder Judiciário fixar a oportunidade e a conveniência
quanto à forma de cobrança da dívida ativa, de modo que
a decisão monocrática teria contrariado tese firmada em
sede de julgamento repetitivo.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 21 de fevereiro de 2020 (e-pág. 5).
VOTO:
2.
Observou-se nos autos referenciais que a liminar
foi concedida, para sustar o protesto da certidão de dívida
ativa objeto ou inibir a publicidade desse protesto, se já
lavrado.
3.
A agravante, por sua vez, apresenta-se obstinada a
ver reconhecida a validade do protesto objeto, calcada no
entendimento de que o acórdão guerreado contraria o
posicionamento vertido no Resp repetitivo 1.686.659/SP
(e-pág.
3),
notadamente
quanto
ao
exercício
da
conveniência e oportunidade pela administração pública.
4.
Ora, tal argumento não desautoriza a conclusão a
que se chegou no decisum alvejado, porquanto reservou

AgInt 2015556-13.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 55.939
4
tópico para tratar do referido julgado, advertindo-se que
“4. O STJ no julgamento, aos 28 de novembro de
2018, do REsp 1.686.659, analisado sob a égide de
recursos repetitivos, anunciou que “a Fazenda
Pública possui interesse e pode efetivar o protesto
da CDA na forma do art. 1o, parágrafo único, da lei
9.492/97, com a redação da lei 12.767/12.” Ainda
que se reconheça a admissibilidade legal do
protesto,
há
necessidade
de
apreciar-lhe
a
pertinência no quadro da norma posta pelo art. 805
do Código de processo civil de 2015 (“Quando por
vários meios o exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo
menos gravoso para o executado”). No caso dos
autos, sendo de logo possível a cobrança judicial
do débito inscrito em dívida ativa, não se avista a
pertinência do protesto para a satisfação do
discutido crédito tributário” (e-págs. 91-2)
A agravante, em suma, não concorda com a
conclusão de que o versado protesto parece configurar
medida ofensiva da regra do art. 850 do Código de
processo civil, cuidando o decisum de destacar
“Com efeito, avista-se que o disputado protesto,
sem implicar acréscimo algum à exequibilidade do
título, acarreta muito provável prejuízo ao crédito
do devedor, desviando-se dos fins jurídico, econômico e social que justifica a própria
existência dessa prática tabelioa. Poderá mesmo
vislumbrar-se a exageração do exercício do direito
de protesto quando o titular desse direito venha a
exercitá-lo não para caracterizar a mora temporal
ou
dar
condições
de
executividade
a
um
documento, mas, isto sim, para desviar o protesto
de seu objetivo próprio e das razões mesmas que
lhe podem justificar a existência, de maneira tal
que o prejuízo do devedor e o comprometimento de
seus direitos põem à vista a desproporção entre a
real utilidade do exercício do direito de protesto e
os detrimentos consequentes” (e-pag. 92 dos autos
referenciais) ́.
Rejeita-se o recurso da agravante, porquanto o
argumento em que se funda o recurso foi amplamente

AgInt 2015556-13.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 55.939
5
rechaçado na decisão proferida, não se sustentando a
validade do protesto porque evidente violação a critério
legal, inconfundível com o exercício de conveniência e
oportunidade, em relação ao que se manteve imune o
pronunciamento jurisdicional.
5.
Com arrimo nesses fundamentos, ora reiterados,
é de negar acolhida ao recurso.

DO EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo
interno veiculado pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, nos autos de origem lavrado (autos de origem
1048881-37.2019 da 2a Vara da Fazenda pública da
Comarca de Guarulhos).

Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(Assinatura eletrônica)